Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. absolvição. atipicidade. princípio da insignificância. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. condenação mantida. dosimetria. tráfico privilegiado. impossibilidade. dedicação a atividades criminosas. provas concretas. Recurso da defesa desprovido. sentença mantida.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o cabimento da aplicação do princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas; (iii) analisar o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, quando harmônicos e alinhados com os elementos de informação e filmagens, não havendo nos autos nenhum indício de que teriam qualquer motivação em prejudicar o acusado.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas.
6. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
7. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 7.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.7.2. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que o réu se dedica a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.